Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. NULIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 01 mês e 08 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e alega a nulidade da prova documental (prints de conversas via WhatsApp), argumentando que seria imprescindível a realização de perícia no aparelho celular. Sustenta ainda que a conduta é atípica, em razão de a ameaça não ter sido direcionada a vítima, mas sim ao seu irmão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se há nulidade da prova pela ausência de perícia nos registros de conversas eletrônicas; (ii) a suficiência das provas para a condenação pelo crime de ameaça; e (iii) se a conduta do réu é típica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece a prescindibilidade da perícia em aparelho celular quando não há indícios de manipulação das conversas e a prova documental é corroborada por outros elementos.
4. A condenação foi baseada em provas suficientes para a condenação, como áudios e prints da conversa ameaçadora, além dos depoimentos das vítimas, os quais corroboraram a narrativa acusatória.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima tem ciência da ameaça séria e idônea, que pode ser contra ela própria, contra pessoa próxima ou, mesmo, contra seus bens, independentemente da intenção do autor em cumpri-la ou do efetivo temor da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de perícia em registros de conversas eletrônicas não invalida a prova quando corroborada por outros elementos.
2. O crime de ameaça se consuma quando a vítima toma ciência da intimidação, sendo irrelevante a intenção do autor em concretizá-la.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; CPP, art. 158-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, Acórdão 1911114, Rel. Simone Lucindo, j. 22/08/2024.